Tribunal: STF
Processo: ARE 1454987
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc 54) interposto pela União contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 52) fundada na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A União alega não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Defende ser inexigível o título judicial fundado em aplicação ou interpretação incompatível com a Constituição Federal.



    Assevera que "o Colendo Supremo Tribunal já fixou entendimento, segundo o qual a norma do artigo 4°, caput e do seu parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.225/85 foi revogada pela Carta de 1988. Assim, inviável a percepção de remuneração relativa a cargo que os recorridos nunca ocuparam, nem poderiam ocupar, seja por ascensão, promoção, reclassificação ou enquadramento, restando clara afronta ao artigo 37, inciso II da Carta de 1988."



    No recurso extraordinário (eDoc 31), alega contrariedade aos artigos 37, inciso II e 102, inciso III, letra "a", ambos da Constituição Federal de 1988.



    O acórdão recorrido (eDoc. 23), restou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO — INOCORRÊNCIA — JUROS DE MORA — CORREÇÃO MONETÁRIA — RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO — RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Na hipótese, o título judicial que se pretende executar é oriundo de ação ordinária ajuizada pelas Embargadas em face da União, objetivando a revisão dos atos de suas aposentadorias.  



    2 - A despeito de suposta inconstitucionalidade do título executivo, a natureza processual do parágrafo único do art. 741 do CPC enseja sua aplicação imediata, inclusive em relação aos processos pendentes. No entanto, não se deve deixar de lado o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Assim, a mencionada norma deve ser aplicada às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior à da sua vigência, qual seja. 24-08- 2001, data da edição da MP n° 2.180/35/2001. Precedente: EREsp n° 690498/RS - Terceira Seção - Rel. Min. LAURITA VAZ - DJ 02-08-2006.  



    3 - Segundo a sentença de l ° grau, o trânsito em julgado do título exequendo foi posterior ao advento da nova modalidade de impugnação, o que permitiria, em tese, a arguição de inexigibilidade sob o prisma temporal. 



    4 - Não há que se falar em interpretação per se inconstitucional, pois o julgado simplesmente considerou que, na hipótese. não há acesso violador do art. 37, I da Constituição federal. Ao interpretar o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.225/86 como instituidor de uma só carreira, o que efetivamente estabelece em sua literalidade, o magistrado de origem simplesmente fez aplicar o que dispõe o art. 4° do mesmo diploma, ao prever o acesso dos Técnicos do Tesouro Nacional aos cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, caso preenchessem os requisitos legais. 



    5 - Não se conhece de nenhum precedente do STF que tenha inquinado de inconstitucionais tais dispositivos ou a interpretação literal que deles é imediatamente extraída. Pelo contrário, os acórdãos do Pretório Excelso que rejeitam pretensões como a dos ora Embargados fazem-no pela necessidade de cumprimento dos requisitos da própria lei. 



    6 - Os vencimentos dos servidores públicos são créditos de natureza alimentar c, por esta razão. incidem juros moratórios no percentual de I% (um por cento) ao mês nos débitos decorrentes de complementação de salários, aplicando-se à espécie o Decreto-Lei n° 2.322/87. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp n° 1.098.892/RS - Quinta Turma - Rel. Min. LAUR1TA VAZ - ale 02-12-201 I; AgRg no AgRg no REsp n° 929.339/SP — Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA — ale 22-11-2010: TRF2 - AG n° 2012.02.01.012633-6 - Oitava Turma Especializada - Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND - e-DJF2R 01-04-2013: AgRg no REsp n° 914.138/RS — Rel. Min. JANE SILVA (Desemb. Conv. do TEMG) — ale de 22-04-2008.  



    7 - É certo que a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. conferida pela Lei n° 11.960/2009, foi declarada inconstitucional por arrastamento pelo STF. nos autos da ADI n° 4.357, conforme Informativo Semanal n° 698, da Suprema Corte. Todavia, nos autos da Medida Cautelar em Reclamação n° I6.745/SC, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Teori Zavascki. determinando a extensão da decisão cautelar proferida anteriormente pelo Ministro Luiz Fux nos autos da sobredita ADI à questão tratada, aplicando-se a redação tida por inconstitucional até que o STF manifeste-se quanto ao pedido de modulação dos efeitos da jnconstitucionalidade declarada. Assim, determino, para esse fim, seja aplicado o critério indicado, sem prejuízo de modificações que o STF posteriormente venha a introduzir em relação à matéria no âmbito do controle concentrado, as quais deverão ser imediatamente aplicadas ao caso em tela, caso o provimento jurisdicional ainda não tenha sido cumprido. 



    8 - Quanto à utilização da UFIR. é pacífica a sua incidência no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2000, eis que é esse o índice determinado para cálculo da correção monetária no aludido período pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    9 - Recurso da União desprovido. Recurso das Embargadas parcialmente provido. Sentença reformada, em parte" (fls. 771/772e).



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para acrescer a fixação da verba honoraria (eDoc. 27).  



    O Ministério Público opina pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    A recorrente, em suas razões, não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado -  incidência da Sumula 279 desta Corte Suprema, havendo se deduzido alegações atinentes ao mérito do direito invocado.



    Quanto ao capítulo específico da decisão agravada, se limitou a dizer, em termos genéricos, que "[a] valoração do meio de prova produzido nestes autos como determinante da existência do direito do recorrido aflora, sem sombra de dúvida, como questão de direito, passível de ser examinada por essa Colenda Corte Superior"; e que, ademais, "[t]al conclusão não se confunde com o reexame do conjunto probatório. Cabe repetir que se trata de mera valoração de prova, o que não atrai o óbice da Súmula n.° 279 do STF".



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente